Tribunal: TJDFT
Processo: 0720658-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Descumprimento de medida cautelar. Gravidade concreta. Ordem pública.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o).
2 – O descumprimento injustificado de medida cautelar com a qual fora beneficiado o recorrido – violou, diversas vezes, zona de inclusão de monitoramento eletrônico -, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – apreensão em poder do acusado de expressiva quantidade de droga – e a reiteração delitiva em crimes graves – roubos circunstanciados (com duas condenações transitadas em julgado) -, justificam seja decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Recurso provido.